Tribunal: CARF
Processo: 19647.013591/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013591/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.221 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ANA PAULA DHALIA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. RE No 855.091/RS. RECEBIDO
NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, contudo, devem
ser excluídos os juros de mora, nos termos do RE No 855.091/RS e Tema 808.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-41.488,
proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, em 27 de junho de 2013, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013591/2009-54
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

“O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento – restituição indevida de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no 2007/604450738254095 - referente ao
Exercício 2007/Ano-Calendário 2006, efetuada contra a contribuinte acima identificada
(fl. 19/22).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado da contribuinte acrescido de
Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 14.870,70, pelas
razões e nos termos a seguir descritos:

4. A contribuinte em sua impugnação afirmou que (fls. 02/06):

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

A 1a Turma da DRJ/RECque julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário, cuja ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA SOBRE
O PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
São devidos Juros de Mora calculados sobre os valores tributáveis em face do
entendimento de que o acessório segue o principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos elencados por ocasião da impugnação ao lançamento, cujos excertos seguem
reproduzidos:
“(...)

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, , Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física no 2007/604450738254095 - referente ao ano-calendário 2006 (e-fls.
19/22).
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA.
6. Cumpre destacar que a contribuinte somente impugna o valor referente aos Juros de
Mora que incidiram sobre o principal. Em face dessa alegação foi alocado para cobrança
o crédito tributário não contestado conforme fls. 27/28.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

(Imagens copiadas do extrato do processo em fls. 02/06)
7. Para o deslinde da questão cumpre informar o disposto no art. 56 do RIR/1999,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, verbis, que trata de rendimentos recebidos
acumuladamente:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713/88, art. 12) .
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713/88,
art. 12).
8. Ressalte-se ainda o disposto no documento denominado “Perguntas e Respostas –
IRPF 2007” colocado a disposição do contribuinte pela Receita Federal do Brasil de
forma a orientá-lo quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
ações trabalhistas, em especial quanto as verbas tributadas, no caso, os juros de mora:
230 - Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente
por força de decisão judicial?
As diferenças salariais são tributadas de acordo com a natureza do rendimento:
a) os rendimentos tributáveis, inclusive juros e correção monetária, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte no mês do efetivo recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual;
b) as férias são tributadas em separado quando do seu recebimento e somadas aos
demais rendimentos na declaração;
c) o 13 o salário é tributado em separado, exclusivamente na fonte.
Os rendimentos isentos ou não-tributáveis não integram a base de cálculo para efeito
de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos. (PN Cosit
n o 5, de 1995)
211 - Como são tributados os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial?
Estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, pela tabela progressiva mensal, os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, cuja retenção é efetuada pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer
forma, se tornem disponíveis para o beneficiário.
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - Juros e indenizações por lucros cessantes; e II - Honorários advocatícios e
remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como:
serviços de engenharia, médico, contador, perito, assistente técnico, avaliador,
leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

9. Analisando o Relatório de Memória de Cálculo (fl. 12) efetuado pelo Tribunal
Regional da 6a Região, verifica-se a contribuinte não tem razão pelos fatos e motivos a
seguir descritos.

(Imagem copiada da Memória de Cálculo em fl. 14)
10. Antes o exposto, pode-se afirmar que incide Juros de Mora sobre os rendimentos
considerados tributáveis. Em sendo assim, analisando os autos observa-se que os juros
de mora foram obtidos sobre o total das verbas trabalhistas de R$ R$ 181.129,78 (R$
240.000,00 – 58.870,22). Portanto, a importância de R$ 124.949,28, corresponde ao
percentual de 68,98%. Assim, proporcionalisando, os juros de mora a serem
considerados são somente os que incidirem sobre as verbas tributáveis, no caso, R$
40.610,60 (68,98% x R$ 58.870,22). Em sendo dessa forma, assiste razão a fiscalização.
11. Ante o alegado pela contribuinte de que o Imposto de Renda Retido na Fonte não
deve ser acrescido aos rendimentos tributáveis, pode-se afirmar que tal afirmação não
procede. Pois, adotar a citada tese de que os rendimentos em questão devem ser
declarados pelo seu valor líquido apurado após a diminuição do imposto de renda retido
na fonte é tratar de forma privilegiada a tributação desses rendimentos em relação aos
demais rendimentos recebidos uma vez que estes são tributados pelo seu valor bruto,
compensando-se na Declaração de Ajuste Anual o imposto retido.
12. Ademais, o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos em questão,
constitui antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda o
que significa que este é compensado do imposto de renda devido calculado na referida
declaração.
Nesse sentido cabe trazer à colação, entendimento expresso no Parecer Normativo
COSIT no 01, de 2002, que transcrevo:
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.( os grifos não são originais)
13. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar de R$ 14.870,70, acrescido de
Multa de Ofício de 75%, mais Juros de Mora, na forma da legislação vigente e nos
termos da presente Notificação de Lançamento”.
A defesa, em síntese, arguiu que sobre o valor referente aos juros moratórios
recebidos em ações trabalhistas não incide imposto de renda.
Analisando os autos, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
No que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da rescisória
trabalhista, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os juros de mora
incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não
acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda. A decisão ocorreu
no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS, com repercussão
geral (Tema 808).
A exclusão dos juros de mora da base de cálculo do IR decorreu do fato de a
Constituição Federal (CF) não ter recepcionado o entendimento do parágrafo único do artigo 16
da Lei no 4.506/64 - que classifica os juros de mora e demais indenizações pelo atraso de
pagamento das remunerações do trabalhador como rendimentos propriamente ditos-, vez que o
critério material desse imposto, constante no artigo 153, III, da CF/88, não permite sua
incidência sobre quantias que não acresçam efetivamente o patrimônio do credor.
Esclareceu a decisão que os juros moratórios provenientes de atraso no
adimplemento de obrigação de pagar em dinheiro, compreendida na remuneração devida ao
trabalhador, possuem natureza de danos emergentes, de tal forma que não são suscetíveis à
incidência de IR. Com essa conclusão, deu-se ao §1o do artigo 3o da Lei no 7.713/88, e ao artigo
43, II, e §1o do Código Tributário Nacional (CTN), interpretação conforme a Constituição
Federal, excluindo a incidência do Imposto de Renda sobre esses juros.
Tanto que esse Tribunal tem decidido neste preciso sentido. Senão veja-se:
(...) JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
No
855.091/RS.
RECEBIDO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.Nos termos da decisão do STF no RE no
855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC,
é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo”(...). (Acórdão no 2003-004.751, Relator: Wilderson
Botto, Data da Sessão: 28 de junho de 2023)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

Da referida decisão, reproduzo parte de seus fundamentos que adoto em
complemento as minhas razões de decidir:
“(...)
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados (fls. 17), também
merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema:
808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
- III –Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”; f) o prejuízo adviria do ato ilícito
de não pagar a verba na data correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da
verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba
pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do
imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013591/2009-54

24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial
da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita”.
Vale ainda mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada
no EDcl no REsp 1.227.133RS, julgado nos termos dos procedimentos previstos para os recursos
repetitivos, e, portanto, também de observância obrigatória por este Conselho, que explicita que
o pagamento de juros moratórios decorrentes de atraso no cumprimento de obrigações
trabalhistas não é passível de incidência de imposto sobre a renda, uma vez que de renda não se
trata em razão da inocorrência da acréscimo patrimonial. Assim decidiu o STJ:
"Não é possível a incidência de imposto de renda sobre os juros e mora decorrentes do
atraso no pagamento de verbas de natureza trabalhista reconhecidas por decisão judicial,
visto que os valores que deles decorrem não representam renda tributável, tratando-se
de hipótese de não incidência tributária, não importando a natureza da verba principal,
pois, abrangendo os juros moratórios eventuais danos materiais e, ou apenas, imateriais,
não podem ser entendidos como acréscimo patrimonial, já que se destinam à
recomposição do patrimônio lesado, não se enquadrando na norma do artigo 43 do
CTN.
Como não poderia ser diferente, este Tribunal, em outro processo, seguiu a
orientação do STJ:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA
DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto sobre a renda sobre juros de mora percebidos em reclamatória
trabalhista. Inteligência do REsp 1.227.133/RS. Artigo 62 do RICARF. (...) – (Acórdão
no 2401004.146, Redator Designado: Carlos Henrique de Oliveira, Data da Sessão:
17/02/2016)
Sendo assim, entendo que deve haver a exclusão da base de cálculo da parcela dos
juros moratórios recebidos, conforme solicitado pelo Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário sob análise
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 120
DF CARF MF
Original